Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711614-43.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO MOURA LIMA, ALINE NASCIMENTO VERAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, §4o, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova autoriza a absolvição da apelante por ausência de dolo ou insuficiência de provas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de fração superior à utilizada na redução pela participação de menor importância; (iii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência do corréu; e (iv) verificar a viabilidade de fixação do regime inicial aberto ao corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a absolvição pelo crime de estelionato quando as provas demonstram que, embora a atuação da corré tenha sido secundária, houve contribuição relevante para a consumação do crime, com participação formal na transferência de bens e recebimento de valores. 4. Tendo a sentença reconhecido a participação e já aplicado a fração de diminuição em seu grau máximo legalmente admitido, qual seja, em 1/3 (um terço), não há que se falar em redução superior. 5. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, permitindo a compensação em fração inferior a integral, na fração de 1/12 (um doze avos), de forma motivada, atendendo à proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais. 6. Impossível a fixação de regime inicial aberto, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A absolvição por insuficiência de provas exige ausência de elementos concretos quanto à autoria e ao dolo, o que não se verifica quando há prova documental e testemunhal robusta da adesão da acusada à prática delitiva. 2. A fração de 1/3 pela participação de menor importância corresponde ao limite máximo previsto no art. 29, §1o, do CP. 3. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência pode ser parcial, desde que haja fundamentação na preponderância da agravante. 4. A reincidência múltipla justifica o regime inicial semiaberto." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1o; 33, §§2o e 3o; 65, III, “d”; 67; 171, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/06/2022 – Tema 585. TJDFT, Acórdão 1719765, 07086067820228070019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/06/2023. TJDFT, Acórdão 1741840, 07305465020228070003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/08/2023. TJDFT, Acórdão 1741494, 07331294820218070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09/08/2023. TJDFT, Acórdão 1677008, 07436323120218070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/03/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 29, § 1o, do Código Penal, sustentando que a aplicação automática da redução na fração máxima de 1/3 (um terço) para a recorrente ALINE NASCIMENTO VERAS, sem exame concreto da intensidade da sua participação de menor importância, configura erro de direito; b) artigos 65, inciso III, alínea “d”; e 67, ambos do Código Penal, defendendo que a preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea, com a consequente exasperação da pena intermediária em 1/12 (um doze avos), referente ao recorrente MARCELO MOURA LIMA, mostra-se contrária ao Tema Repetitivo 585 do STJ, porquanto não individualizadas as razões que justificassem a desvalorização da confissão; c) artigo 33, § 2o e 3o, do Código Penal, discorrendo que a reincidência, de forma isolada, referente à dosimetria do recorrente MARCELO MOURA LIMA, não é suficiente para a fixação do cumprimento de pena em regime inicial semiaberto. Aduz a ausência de motivação idônea para a fixação do cumprimento da pena em regime inicial aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 29, § 1o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese recursal da recorrente ALINE NASCIMENTO VERAS, acerca da aplicação automática da redução na fração máxima de 1/3 (um terço), ao assinalar que: “De acordo com o artigo 29, §1o, do Código Penal, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Assim, tendo a fração de redução da pena sido aplicada no patamar máximo previsto em lei pelo juiz de primeiro grau, não há como acolher o pedido da Defesa.” (ID 75522568). Assim, falece interesse recursal. Em avanço, em relação à indicada negativa de vigência aos artigos 65, inciso III, alínea “d”; e 67, ambos do Código Penal, o recurso especial não comporta seguimento, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, procedimento vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído no sentido de que “A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade do magistrado, sendo passível de revisão em recurso especial apenas em casos de manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade, não sendo possível o reexame das circunstâncias concretas do delito por implicar incursão no acervo fático-probatório, vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.724.446/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025) (g. n.). Por fim, o recurso especial não deve subir quanto à alegada violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A manutenção do regime semiaberto é justificada pela multirreincidência, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e a Súmula n. 269 do STJ." (AgRg no REsp n. 2.089.295/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.939.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028